Tribunal: STF
Processo: HC 190192
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    O Ministro Gilmar Mendes, em substituição ao Ministro Celso de Mello, indeferiu a medida cautelar requerida. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento deste habeas corpus e, no mérito, pela sua denegação, em parecer assim ementado: 
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de revogação de prisão preventiva. Crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e de posse/porte de arma de fogo de uso restrito. 
    1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra decisão monocrática em RHC que tramitou em Tribunal Superior. Ausente flagrante ilegalidade, não há como o presente HC ser conhecido.
    2. Preventiva bem fundamentada na gravidade em concreto das condutas/periculosidade do paciente.
    3. O par. do art. 316 do CPP, na redação conferida pela Lei 13.964/19, refere-se, por lógico, ao caput do mesmo art. 316, pelo que a determinação de exame da necessidade da segregação processual a cada 90 dias, não é quanto a toda prisão preventiva, mas apenas quanto às hipóteses em que a medida é afastada e novamente decretada pelo mesmo Juízo.
    4. Na estreita via do HC, a defesa não demonstrou que eventual mora processual seja ilegal, não justificada pela complexidade da instrução, com pluralidade de réus, alguns acautelados fora da sede do Juízo processante.
    5. Para fins de prisão domiciliar, ao fundamento da pandemia do vírus Covid19, ainda que o crime tenha sido, tecnicamente, cometido sem violência/grave ameaça, é necessário, na estreita via do HC, prova plena de que o estabelecimento prisional não se adequa ao teor da Recomendação 62/2020 do CNJ quanto a cuidados de saúde específicos demandados pelo preso e quanto a procedimentos de prevenção ao Covid19.
    6. Respondendo o paciente por tráfico internacional de drogas e por associação para o tráfico, a novel Recomendação 78/2020 do CNJ há de ser levada em conta, pois referida norma, ao conferir nova redação à Recomendação 62/2020, veda medidas alternativas à preventiva, no contexto da pandemia viral, em sede de crimes hediondos e equiparados.
    7. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.” (sem grifos no original)
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    É que, no meu entender, é idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847/BA, Ministra ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Ministro JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Ministra ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Ministra CÁRMEN LÚCIA – HC 189.778-AgR/RJ, Ministro CELSO DE MELLO).
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, com a alegação de integrar grupo de risco à infecção pelo novo coronavírus.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que a decisão impugnada, ao fundamentar a necessidade de manutenção da prisão preventiva e negar a substituição pela prisão domiciliar requerida em favor do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou que “não foi apresentada qualquer evidência no sentido de que sob o regime de prisão domiciliar o paciente receberia cuidados médicos diversos e mais eficazes do que aqueles que estão sendo efetivamente prestados pelo Estado para o tratamento de sua cardiopatia”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de risco concreto de contaminação ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.
    Acrescento, ainda, trecho do parecer do Ministério Público Federal que, produzido nestes autos, afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Recomendação nº 78/2020, também desse mesmo órgão administrativo: 
    “(...) há se ver que, ainda que os crimes a que responde o paciente sejam, tecnicamente, sem violência/grave ameaça à pessoa, em 15/09/2020, o i. Min. Luiz Fux, na qualidade de Presidente do CNJ, editou a Recomendação 78/2020, que, pelo seu art. 1o , inseriu o art. 5o- A à Recomendação 62/2020 do CNJ, determinando que “ as medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher” - destacou-se. Crimes hediondos são, tecnicamente, os de tráfico de drogas, de tortura e de terrorismo, conforme o teor do inc. XLIII7 do art. 5o da Constituição. Todavia, essa disposição abrange, no espírito da Recomendação 78/2020, também os crimes equiparados, por Lei, a hediondos. Assim, referida norma, ao conferir nova redação à Recomendação 62/2020, veda medidas alternativas à preventiva, no contexto da pandemia viral, em sede de crimes hediondos e equiparados.” (sem grifos no original)
    No que toca ao alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, assinalo não existir flagrante ilegalidade que possibilite a concessão da ordem de ofício, eis que, segundo bem expôs o magistrado de primeiro grau “o presente feito é de grande complexidade, com muitos acusados presos, alguns custodiados em comarcas diversas do distrito da culpa, tendo sido interpostos vários pedidos para serem apreciados sempre com a máxima urgência, bem como inúmeros HC's”.
    Esta Suprema Corte possui orientação jurisprudencial no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração processual com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “(...) em que pese o tempo decorrido, não se verifica desídia ou inércia do Poder Judiciário, pois não há paralisação indevida da marcha processual, uma vez que o processo vem correndo de maneira regular. Repise-se a grande complexidade do feito, com pluralidade de agentes, muitos custodiados em comarcas diversas; além disso, também há que se ponderar que a crise sanitária que acomete o país, neste momento, justifica eventual dilação dos prazos processuais, pois a suspensão de audiências presenciais, como foi o caso dos autos, visa proteger a saúde pública. Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.” (sem grifos no original)
    Nesse mesmo sentido, este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a duração da prisão preventiva, a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator